Tribunal: TJDFT
Processo: 0812977-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 3.515,95, a título de ressarcimento de contribuição previdenciária, no período de 12/2019 a 10/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à restituição dos valores descontados, com base em fato gerador pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é servidora da carreira socioeducativa e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
4. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
5. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
6. Destarte, demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da servidora por ocasião de sua aposentadoria, é devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, conforme estabelecido na sentença. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão no 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024; STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018.